Tribunal: TJDFT
Processo: 0749622-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de GAPED no período de abril a junho de 2020, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores e de promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir os valores porventura descontados do contracheque da requerente.

2) O recorrente alegou a necessidade de devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente, irregularidade detectada e apontada por meio de processo administrativo, devidamente submetido ao contraditório a à ampla defesa, sob pena de enriquecimento sem causa, observando-se que a ausência de má-fé apenas exclui eventual responsabilização disciplinar e criminal pelo recebimento de valores indevidos. Afirmou que a Lei Complementar no 840/2011 consagra a não devolução do valor recebido nos casos de mudança de interpretação do dispositivo legal pela Administração Pública, em razão da presunção de boa-fé do servidor público, porém, no caso dos autos a interpretação foi sempre a mesma, havendo mera detecção de erro de fato, impondo à Administração o dever de reaver tais parcelas.

3) A recorrida, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela inviabilidade da restituição dos valores, tendo em vista que no período em questão encontrava-se em processo de transição e à disposição do órgão, em razão de ter retornado de afastamento remunerado para estudos, processo esse sujeito à excessiva morosidade por parte da Administração, o que caracteriza a boa-fé da servidora, a qual não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque e considerando-se a natureza alimentar da remuneração.

4) Conforme didaticamente destacado na sentença recorrida, o entendimento manifestado pelo STJ na Tese no 531, e aplicável ao presente caso, é de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.

5) Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.

6) Assim, a admissibilidade de reposição de verba alimentar é excepcional e somente é determinada em caso de identificação de má-fé no recebimento da quantia.

7) Sublinho a impossibilidade de aplicação dos efeitos da tese posterior firmada pelo STJ (Tese no 1.009), e que prevê a necessidade de comprovação da boa-fé objetiva do servidor, considerando que a presente ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, respeitando a modulação dos efeitos do entendimento manifestado pela Corte Superior.

8) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9) Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).